Tribunal: TJDFT
Processo: 0016205-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0016205-58.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, CENTRO DE ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Brookfield Centro – Oeste SPE 072 S.A e Centro de Administração de Patrimônio e Participações Ltda(ID 17155874). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora